Tribunal: TJDFT
Processo: 0004641-84.2013.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Sentença terminativa. Abandono de causa. Ônus de sucumbência.

O autor que abandona a causa, ensejando a extinção do processo, suporta as custas processuais e, havendo manifestação defensiva do réu, também os honorários advocatícios.